Tribunal: TJSP
Processo: 2251283-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES DESIGNADOS. Tutela de urgência deferida para suspender os leilões extrajudiciais promovidos pelo credor fiduciário. Pedidos da inicial que não envolvem a revisão de cláusulas do contrato de consórcio, tampouco a aplicabilidade da Lei no 11.795/08. Autores que almejam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES DESIGNADOS. Tutela de urgência deferida para suspender os leilões extrajudiciais promovidos pelo credor fiduciário. Pedidos da inicial que não envolvem a revisão de cláusulas do contrato de consórcio, tampouco a aplicabilidade da Lei no 11.795/08. Autores que almejam anular o registro de consolidação da propriedade imobiliária, com pedido liminar para suspender o procedimento extrajudicial de excussão patrimonial, à luz do regramento disposto na Lei no 9.514/97. COMPETÊNCIA RECURSAL. Embora a Segunda Subseção de Direito Privado seja competente para julgar ações derivadas de consórcio, ressalvam-se as demandas relativas à alienação fiduciária em que se discuta a garantia, matéria de competência preferencial da Terceira Subseção de Direito Privado (art. 5o, II, II.6 c/c III, III.3, Resolução no 626/13, Órgão Especial, TJSP). A competência dos órgãos fracionários deste Tribunal é estabelecida pelos termos do pedido inicial (art. 103, RITJSP). Precedentes. Recurso não conhecido e determinada a redistribuição.